Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-71.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003225-71.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DUCINETE FIRME FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF.
VERBA HONORÁRIA

DEVIDA
À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a tal título ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2
. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao Sistema de Precedentes Judiciais, previsto nos artigos 926 e 927, do CPC.

3. São devidos os honorários de sucumbência, a serem arcados pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003225-71.2019.8.05.0110
, em que figuram, como apelante,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)